Tribunal: TCU
Processo: 008.146/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8141/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.146/2021-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Arlete Leonilde Salvatori Niero (XXX.082.518-XX); Dalmares Ferreira Salinas (XXX.620.428-XX); Irene Marques Ferreira (XXX.689.958-XX); Luiz Brito dos Santos (XXX.360.348-XX); Maria de Lourdes Rodrigues da Silva (XXX.545.598-XX); Mirian Martins da Silva (XXX.830.968-XX); Neusa Yoshiko Saito Masuda (XXX.631.138-XX); Sonia Mara de Andrade Fasano (XXX.178.798-XX); Sonia Yulie Mori (XXX.597.578-XX); Terco Campos (XXX.041.568-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.